Tribunal: TJMT
Processo: 0000852-60.2015.8.11.0052
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-06-28
Data de publicação: 2023-07-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000852-60.2015.8.11.0052
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[WALISON RAFAEL PEREIRA DA SILVA - CPF: 054.800.141-37 (RECORRENTE), ANA CLARA MOREIRA DE BORTOLI - CPF: 055.107.511-26 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), Wagner da Silva Gomes (ASSISTENTE), RONILDO PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 035.698.791-43 (ASSISTENTE), JOCEIR TRINDADE DE PAULA - CPF: 976.582.431-91 (ASSISTENTE), ANEILSON LOPES DE LIMA - CPF: 012.212.101-57 (ASSISTENTE), CLEYTON ANDRADE DA SILVA - CPF: 341.798.998-17 (ASSISTENTE), PATRICIA ALVES DO NASCIMENTO - CPF: 110.349.166-02 (ASSISTENTE), WAGNER DA SILVA GOMES - CPF: 882.483.801-49 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – TRIBUNAL DO JÚRI – HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO – PRONÚNCIA – INCONFORMISMO DA DEFESA –
1. PRELIMINAR:
INTEMPESTIVIDADE ARGUIDA EM CONTRARRAZÕES PELO
PARQUET
– REJEIÇÃO – RECURSO INTERPOSTO DENTRO DO QUINQUÍDIO LEGAL PELA DEFENSORA DATIVA POSTERIORMENTE NOMEADA – PECULIARIDADES FÁTICAS – RÉU SEM DEFESA TÉCNICA AO TEMPO DO PRAZO RECURSAL E APARENTEMENTE NÃO QUESTIONADO ACERCA DE SEU INTERESSE EM RECORRER –
2. MÉRITO:

PRETENDIDA A DESCLASSIFICAÇÃO DO ILÍCITO CONTRA A VIDA PARA O DELITO DE LESÃO CORPORAL – ALEGADA A DESISTÊNCIA VOLUNTÁRIA – IMPROCEDÊNCIA – PRESENÇA DE PROVA DA MATERIALIDADE DELITIVA E DOS INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA – EXISTÊNCIA DE ELEMENTOS NOS AUTOS QUE CONFRONTAM A ALEGADA DESISTÊNCIA VOLUNTÁRIA – MERO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DA ACUSAÇÃO –
RECURSO CONHECIDO, SENDO REJEITADA A PRELIMINAR E DESPROVIDO O MÉRITO.

1.

Ciente de que, ao ser intimado da sentença de pronúncia, o réu não possuía defesa técnica, porquanto o causídico que lhe havia sido nomeado renunciou ao mandado; é medida de justiça o conhecimento do presente recurso, em homenagem à efetividade do processo e ao duplo grau de jurisdição, reconhecendo como tempestivas as razões recursais apresentadas pela dativa ora atuante, à vista da data da publicação de sua nomeação.

2.

Cediço que a desclassificação de crimes dolosos contra a vida, na etapa do
judicium accusationis
,
só deve ser implementada quando a tese defensiva estiver comprovada acima de qualquer dúvida, e não sendo esta a hipótese dos autos, porquanto questionável a alegada desistência voluntária, impõe-se a remessa do feito ao Tribunal do Júri, a quem incumbe a análise exauriente das provas e, em última instância, a aferição quanto ao liame volitivo do agente, por força do comando constitucional expresso no art. 5.o, inc. XXXVIII,
d,
da Constituição Federal.

Preliminar rejeitada, sendo conhecido o recurso, e desprovido no mérito.

R E L A T Ó R I O

RECORRENTE: WALISON RAFAEL PEREIRA DA SILVA

RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto por
WALISON RAFAEL PEREIRA DA SILVA
em face da r. decisão prolatada pelo d. Juízo da Vara Única da Comarca de Rio Branco/MT, nos autos da ação penal n.o 0000852-60.2015.8.11.0052, na qual foi
pronunciado
pela suposta prática do crime tipificado no
art. 121, §2.o, incisos II e IV, c/c art. 14, inc. II, do CP,
a fim de ser submetido a julgamento pelo e. Tribunal do Júri.

Nas razões recursais acostadas no ID 158592594, a i. Defesa pretende a reforma da r. sentença de pronúncia para ver o delito de tentativa de homicídio
desclassificado para aquele tipificado no art. 129, §1o, inc. II, do CP [lesão corporal grave]
, firme na incidência do instituto da
desistência voluntária.

Sobrevindas as contrarrazões ministeriais no ID 158592604, o Parquet arguiu a preliminar de intempestividade das razões do
stricto sensu,
e, no mérito, rechaçou as alegações defensivas, vindicando a manutenção da r. decisão de pronúncia.

O juízo de retratação fora realizado de modo implícito, consoante se observa da decisão de ID 158592603, determinando a remessa do feito a esta instância
ad quem,
mesma oportunidade em que foi reafirmada a tempestividade das razões recursais.

A douta Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer acostado sob o ID 164255654, da lavra do i. Procurador de Justiça, Dr. José de Medeiros, opina pela
rejeição da preliminar arguida em contrarrazões
e, no mérito, pelo
desprovimento
do recurso.

É o relatório.

Não estando o feito submetido à Revisão, inclua-se-o em pauta.

V O T O R E L A T O R

VOTO –
PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE
ARGUIDA EM CONTRARRAZÕES:

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, o d. representante do
Parquet
de primeiro grau arguiu, em sede de contrarrazões anexadas no ID 158592604, a intempestividade das razões recursais da defesa.

Contudo, à vista do já antecipado pelo d. juízo
a quo,
no pronunciamento visto no ID 158592603, o apelo foi interposto tempestivamente,
“pois, ao ser intimado da sentença de pronúncia, em 26/07/2022, o réu não possuía defesa técnica, pois, o advogado nomeado que atuou na primeira fase do procedimento já havia renunciado à nomeação, em 22/07/2022” sic
158592603.

Assim, a preliminar deve ser rejeitada, confirmando-se a tempestividade recursal.

Da análise dos autos, verifico que o ora recorrente, ao ser intimado em 26/07/2022 via aplicativo WhatsApp, manifestou expressamente que não tinha condições de constituir advogado, sendo certo que
a certidão de ID 158592587 não especifica se o acusado expressou o desejo de recorrer
, ou não, da decisão de pronúncia, ou mesmo se lhe foi esclarecida tal possibilidade.

Nesse contexto, cumpre elucidar que, antes mesmo da mencionada intimação, no dia 22/07/2022 foi protocolada nos autos petição informando a renúncia do d. causídico nomeado para representar os interesses do réu (ID 158592586); sendo certo que a
nomeação de nova defensora dativa fora perfectibilizada em 10/08/2022
, com a intimação da
Dra.
Ana Clara Moreira de Bortoli – OAB/MT n. 29.189,

ocorrida no Diário de Justiça Eletrônico, com
publicação em 12/08/2022
(sexta-feira), a qual apresentou as
razões recursais em 17/08/2022
.

Assim, a despeito da sustentação vertida pelo i.
Parquet
, é de se ver que ao tempo de sua intimação o réu se encontrava indefeso, e deflagrado o prazo recursal com a última nomeação da dativa ora atuante, as peculiaridades fáticas revelam que é medida de justiça o conhecimento do presente recurso, em homenagem à efetividade do processo e ao duplo grau de jurisdição, devendo ser reconhecida a tempestividade do recurso.

Com essas considerações,
rejeito
a preliminar de intempestividade arguida em contrarrazões do
Parquet
.

É como voto a preliminar.

VOTO –
MÉRITO
:

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O presente recurso em sentido estrito é
tempestivo
, fora interposto por quem tinha interesse e
legitimidade
para fazê-lo, e o meio empregado afigura-se
adequado
e
necessário
ao objetivo perseguido, pelo que
CONHEÇO

do
stricto sensu
manejado pela i. Defesa, pois presentes os requisitos objetivos e subjetivos para sua admissibilidade.

Ultrapassado o juízo positivo de admissibilidade, consta da exordial acusatória que no dia 09/07/2015, por volta das 23h40min, na residência da vítima, localizada dentro da Fazenda Porta do Céu, nas imediações da Vila Progresso, zona rural de Salto do Céu/MT, o ora recorrente
WALISON RAFAEL PEREIRA DA SILVA,
agindo com
animus necandi,
tentou matar

a vítima
Wagner da Silva Gomes
,
por motivo fútil e mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, desferindo-lhe 04 (quatro) disparos de arma de fogo, dos quais 02 (dois) atingiram o ofendido na região torácica, hipocôndrio, esternal e terço médio do antebraço, e, acreditando ter ceifado a vida da vítima, fugiu do local.

Consta que o ilícito não se consumou por circunstâncias alheias à vontade do réu, uma vez que a vítima foi socorrida por vizinhos e encaminhada ao hospital.

Regularmente recebida a denúncia e realizada a instrução em juízo, o d. magistrado singular proferiu a r. decisão ora impugnada, por meio da qual o ora recorrente foi pronunciado como incurso no tipo penal previsto no
art. 121, §2.o, inc. II e IV c/c art. 14, inc. II, ambos do CP
,

a fim de ser submetido a julgamento perante o Egrégio Tribunal do Júri.

Circunstanciado o fato, passo, pois, à análise da pretensão recursal.

1.

Do pleito de desclassificação para o delito de lesão corporal:

À vista do relatado, a tese recursal consiste na arguição de possível
desistência voluntária
por parte do acusado, que
“dispondo ainda de munição e tendo a vítima a sua mercê, voluntariamente não efetua novos disparos ou não desfere novos golpes” sic
ID 158592594 - Pág. 5, circunstância que impediu a consumação do ilícito. Assim, objetiva a pronta
desclassificação para o crime de lesão corporal
.

Todavia,
o pleito está fadado ao insucesso
.

Em se tratando de decisão de pronúncia, pondera-se tratar de decisão de mera admissibilidade da acusação, para a qual basta haver
prova da materialidade
do crime e
indícios suficientes de autoria ou participação
, consoante dispõe o art. 413, §1.o do CPP.

E assim o é pois, como sabido, os crimes dolosos contra a vida sujeitam-se, por expressa determinação constitucional, a julgamento pelo eg. Tribunal do Júri e seu respectivo procedimento é fracionado pelo Código de Processo Penal em duas fases principais com funções bem delimitadas, com previsão no art. 406 e seguintes, justamente com a finalidade de assegurar a regularidade do processo e impedir que toda pretensão acusatória seja submetida invariavelmente à sorte de um corpo de jurados orientado pela íntima convicção, sem que se evidencie, antes, a
provável
prática de um delito.

Dessa feita, o rito bifásico tem início com a instrução preliminar ou
judicium accusationis
, que é endereçada a um juiz togado e se restringe ao exame da
admissibilidade da acusação
, mediante um juízo ainda precário sobre os fatos supostamente criminosos e sob a luz do conhecimento técnico do Direito, que poderá culminar na pronúncia do acusado, com o consequente envio da imputação da forma mais simples possível ao Conselho de Sentença; mas também na impronúncia ou na absolvição sumária, além da desclassificação da infração penal.

Assim, acaso se convença da
materialidade
do fato e da existência de
indícios
suficientes
de autoria ou participação
no crime, o magistrado deverá pronunciar o acusado de forma fundamentada, especificando o dispositivo em que o julgar incurso, inclusive com as qualificadoras e causas de aumento de pena.

Por sua vez, cingindo a explanação aos aspectos da irresignação defensiva, qual seja, a
desclassificação
, sabe-se que consiste em conferir novo enquadramento jurídico à capitulação do crime atribuído ao processado e ocorrerá nas hipóteses em que o juízo togado, mediante o cotejo das provas dos autos,
verificar a ausência manifesta de
animus necandi
ou que a conduta apurada,
a toda evidência
, não se insere no rol de crimes previstos no art. 74, §1.o, do CPP, situações em que deverá, então, remeter os autos à Justiça competente para processar e julgar a causa.

Neste ponto, convém esclarecer, contudo, que
a decisão de desclassificação
exige um
juízo de certeza
, pois, embora não encerre o processo, impede a submissão do caso ao seu juiz natural, que é o Conselho de Sentença, a quem compete a análise aprofundada e exauriente acerca do conjunto fático-probatório e, em última instância, do elemento subjetivo do agente, ou seja, do dolo ou não na sua conduta.

Dito de outra forma, o acolhimento do
pedido desclassificatório
formulado pelo ora recorrente
depende necessariamente da
demonstração
inequívoca
nos autos de que a conduta praticada configura outro delito que
não doloso
contra a vida
, caso contrário, caberá ao corpo de jurados dirimir as dúvidas existentes,
ex vi
STJ – AgRg no REsp 1128806/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 16/06/2015, DJe 26/06/2015
e
TJMT – N.U 1018175-81.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 04/03/2020, DJE 05/03/2020.

Com efeito, a
materialidade
da infração penal
está comprovada no boletim de ocorrência de ID 158592534 - Pág. 8/10, dos relatórios de investigação vistos no ID 158592534 - Pág. 18/21 e 144/146, do termo de exibição e apreensão de ID 158592534 - Pág. 27, do laudo pericial de ID 158592534 - Pág. 39/41 atestando a eficiência do armamento apreendido, dos laudos periciais acompanhados dos respectivos mapas topográficos para localização de lesões de ID 158592534 - Pág. 32/35 e 133/136, dos prontuários médicos acostados no ID 158592534 - Pág. 72/130, além da prova oral colhida na delegacia e em juízo.

No que concerne à
autoria
, denota-se a presença satisfatória de provas suficientes e aptas a respaldar a pronúncia do acusado ao crivo dos senhores jurados, na medida em que, conquanto tenha permanecido em silêncio ao ser interrogado em juízo (ID 158592569 - Pág. 3); não se descuida que, na fase policial, o réu confessou a prática do ilícito, confirmando ter efetuado os disparos de arma de fogo contra a vítima, acionando o armamento que trazia consigo por 04 (quatro) vezes, e que o fez durante a madrugada, após arrombar a porta da residência e surpreender o ofendido enquanto este dormia (ID 158592534 - Pág. 22).

Por sinal, nesse contexto se apresenta a insurgência recursal, notadamente quando cinge a questão a suposta desistência voluntária do réu, uma vez que, a despeito de ter arma e munição eficazes à consumação do ilícito,
“se arrependeu do que estava fazendo e decidiu ir embora, apesar que ainda existir munição carrega o revolver” sic
158592534 - Pág. 24, tudo a justificar a
desclassificação para o tipo penal do art. 129, §1o, inc. II do CP
.

Por sinal, a i. defesa contextualiza o ilícito diante de suposto desacerto envolvendo a dúvida acerca da paternidade de uma criança, filha de
Patrícia Alves do Nascimento
, uma vez que esta última teria se relacionado sexualmente com a vítima enquanto convivia com o réu; bem como destacou-se supostas provocações e ameaças realizadas pela vítima poucos dias antes do ocorrido, de modo que o réu
“ficou com medo e se viu ameaçado por WAGNER, decidindo ir matá-lo antes que ele cumprisse sua promessa;” sic
ID 158592534 - Pág. 24.

Ocorre que, a despeito de tal versão, o cotejo perfunctório das provas angariadas ao caderno processual
não evidencia razões para o pronto acolhimento da almejada desclassificação
, porquanto a
dinâmica acerca da execução delitiva
, tal qual narrado na denúncia e descrito pela vítima nas oportunidades em que foi ouvida (ID 158592534 - Pág. 67 e ID 158592569 - Pág. 2), evidencia
a
possível existência de dolo na conduta atribuída ao recorrente.

Ambos os relatos são coesos e uníssonos em contextualizar o ilícito com a entrada do réu na residência da vítima, de inopino, à força e durante a madrugada, deixando as luzes apagadas – tanto que
Wagner
descreve o acusado fazendo uso de uma lanterna, com a vítima acordando já com os barulhos dos disparos, descrevendo a ação da seguinte forma, desde a fase policial:

“QUE quando o DECLARANTE acordou já havia levado o primeiro disparo embaixo da axila direita na direção do mamilo, em seguida WALISON desferiu outro disparo que pegou na mesma região um pouco abaixo do mamilo, e o DECLARANTE ainda foi para cima de WALISON tentando retirar-lhe a arma para que parasse de atiram, momento WALISON lhe deu mais um tiro no braço e saiu correndo, haja vista ter acreditado que havia acertado o peito do DECLARANTE” sic
ID 158592534 - Pág. 68.

Por sinal, conquanto a vítima pondere em suas declarações a mencionada confusão envolvendo a paternidade dúbia, nega ter ameaçado o réu.

De outro turno, as assertivas apresentadas pela informante
Patrícia Alves do Nascimento
em certa medida replicam o que soube do ilícito segundo o narrado pelo réu, ao confirmar que
WALISON
teria ido ao encontro da vítima e, efetivamente, baleou
Wagner
enquanto ele dormia, mas teria cessado os disparos, porquanto arrependido; contudo, não se desconhece que igualmente declarou em juízo que o recorrente lhe informou ter ido à casa de
Wagner
, movido pela briga e por ameaças pretéritas, antecipando-se ao possível cumprimento destas.

Já neste primeiro momento convém destacar que a alegação defensiva de desistência voluntária por parte do réu, é possivelmente confrontada com o fato de sua atuação ter ocorrido após o possível acionamento, por 04 (quatro) vezes do armamento que trazia consigo, durante o período noturno, em ambiente com possível baixa visibilidade, enquanto a vítima estava deitada e já havia sido almejada, por ao menos 02 (dois) disparos, em região vital [tórax].

Nesse ponto, conquanto a i. defesa traga ao debate aspectos acerca do apontado defeito do armamento
“quanto à produção de tiros em ação dupla”
, não se olvida a referência à multiplicidade de percussões narradas pela vítima e pelo acusado na fase policial, de modo que, pelos elementos probatórios colhidos, não se pode concluir, de pronto, que
in casu
o delito não se consumara em razão da desistência voluntária do acusado.

Além do que, é cediço que a principal diferença entre a tentativa e a desistência voluntária é a voluntariedade, visto que na primeira situação a consumação do delito não se dá por circunstâncias alheias à vontade do agente, já na desistência voluntária, a consumação não ocorre pela própria vontade do agente, que desiste do intento criminoso.

Pelos depoimentos transcritos alhures e documentos acostados aos autos, subsiste versão com respaldo
probatório dando conta de que, efetivados disparos bastantes para efetivamente alvejar a vítima, o ora recorrente saiu do local em fuga, sem prestar qualquer tipo de socorro, sendo
Wagner da Silva Gomes
,
encaminhado para atendimento médico após ser socorrido por vizinhos.

Por sinal, a oitiva de
Joceir Trindade de Paula
evidencia que foi o responsável por levar a vítima ao hospital,
após esta ter sido trazida até a sede da fazenda, palco dos fatos
, e, muito embora não tenha presenciado a execução do ilícito, encontrou
Wagner
já alvejado.

Ou seja, terceiros teriam prestado auxílio imediato à vítima, a qual foi rapidamente encaminhada a uma unidade de saúde local, inclusive com transferência para hospital de cidade vizinha mais estruturada, onde recebera pronto atendimento médico e cirúrgico de emergência, impedindo a consumação do crime por circunstâncias alheias à vontade do recorrente.

Dessarte, a
contrario sensu
do proposto pela defesa, vislumbro haver substrato probatório suficiente a subsidiar a submissão do acusado a julgamento pelo e. Tribunal do Júri, uma vez que há
indicativos de autoria que pesam em seu desfavor, ao passo que a tese defensiva de desistência voluntária não se apresenta estreme de dúvidas.

Consigno que não se está a afirmar a culpa do recorrente, mas apenas, e com esteio nas provas produzidas, a concluir pela existência de
indícios

suficientes
, indicativos de que talvez seja o autor do crime de homicídio em questão, assim como, as peculiaridades que envolveram o suposto
modus operandi
colocam em dúvida a alegação de que o réu tenha, simplesmente, desistido voluntariamente do ilícito, e, de outro norte,
corroboram a
possível presença de ânimo homicida na conduta que lhe é imputada
.

Por oportuno, friso não ignorar a angustiante dificuldade de se estabelecer o elemento subjetivo do agente e a árdua tarefa que é perquirir o dolo no processo penal, porquanto trata de aspectos internos da conduta e do que se passa na mente do autor, devendo, destarte, ser inferido através das
circunstâncias que permeiam a empreitada
, como o comportamento do acusado
antes
,
durante
e
depois
do crime.

E, no cenário
sub judice
, diante das provas até então produzidas,
a versão da defesa técnica
constitui apenas um
a das teses sustentadas no processo
, no bojo do qual preponderam provas incriminatórias em desfavor do acusado quanto ao real desígnio nutrido por ele quando do ilícito.

Diante deste cenário, e sem mais delongas, certo de que a suposta desistência voluntária não se apresenta indene de dúvidas, e, por ser questão diretamente ligada ao
meritum causae
, deve ser dirimida pelo juízo natural e constitucional do Júri Popular, a esta
compete a apreciação probatória aprofundada e exauriente,

mediante a sua íntima convicção,

ex vi STJ – REsp n. 1.840.262/RS, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 16/6/2020, DJe de 10/8/2020
.

Com estas considerações,
mantenho a r. decisão de pronúncia
.

2.

Conclusão:

Feitos os destaques pertinentes,
REJEITO
a preliminar de intempestividade apresentada em sede das contrarrazões ministeriais, e no mérito, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso em sentido estrito interposto por
WALISON RAFAEL PEREIRA DA SILVA,
mantendo incólume

a r. decisão de pronúncia prolatada pelo d. Juízo da Vara Única da Comarca de Rio Branco/MT, nos autos da ação penal n.o 0000852-60.2015.8.11.0052.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/06/2023